Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DO AUMENTO POR MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, depois de ter sido preso em flagrante conduzindo motocicleta estando com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

2 Maus antecedentes são revelados por condutas anti-sociais da vida pregressa do agente, inclusive crimes com condenação passada em julgado, ensejando o aumento da pena-base, mesmo sem ter nenhuma relação com o crime em julgamento. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o Código Penal adotou o critério da temporariedade, e não perpetuidade, dos efeitos da condenação, prestigiando o Direito ao Esquecimento. Afasta-se no caso a avaliação negativa dos antecedentes.

3 Apelação provida